Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710564-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EUDES MONTE DOS SANTOS, MARIA LUZENILDA FREITAS BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n. 0723724-17.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de EUDES MONTE DOS SANTOS e MARIA LUZENILDA FREITAS BATISTA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187159861 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, objetivando informações acerca da existência de vínculo empregatício dos executados, sob o fundamento de que se trata de diligência inútil, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Em suas razões recursais, o agravante alega que já foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens dos agravados perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, contudo, restaram infrutíferas. Sustenta que a execução se desenvolve no interesse do credor e atento ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, necessita utilizar-se de todos os meios necessários para localizar bens dos agravados capazes de satisfazer a dívida exequenda. Aduz que a medida pode ser efetiva, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de penhora parcial do salário do devedor. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para solicitar informações de vínculo empregatício ou benefício previdenciário recebidos pelos agravados. No mérito, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 56992312 e 56992313. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia envolve aferir a possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de averiguar dados referentes a eventuais vínculos trabalhistas ou benefícios previdenciários dos executados. Inicialmente, destaco que beneficiário ligado a qualquer programa social ou, ainda, empregado, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Além do fato de o sistema INFOJUD permitir que seja verificada o eventual recebimento de benefício previdenciário. No processo de origem, em agosto e setembro de 2023, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 170533744), RENAJUD (IDs 170537845 e 170537846) e INFOJUD (IDs 172450633 e 172450636), com resultados infrutíferos. Posteriormente, o exequente postulou a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 186869260), sem indicar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista dos devedores carece de utilidade, porquanto é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. Não obstante, observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, tudo no intuito da satisfação do crédito da agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis dos devedores com vistas à satisfação de seu crédito. Ademais, eventual pedido de expedição de ofício ao INSS, que tenha por escopo obter informações sobre a existência de aposentadoria ou outros benefícios em nome dos executados, deve apresentar indícios de que os devedores tenham algum vínculo com o referido instituto. Esta egrégia Corte Justiça tem entendimento que eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade, conforme arestos a seguir colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. III. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1781442, 07366024520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A pesquisa na base de dados no INSS através da cooperação judicial não constitui medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, possibilitar a futura e eventual constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito. 2. A ferramenta em questão não entrega o resultado esperado pelo credor, não se prestando para a consulta da existência (ou não) de vínculo empregatício, mas apenas e tão somente servindo como banco de dados estatístico, com escopo diverso. 3. As informações ali constantes podem ser acessadas diretamente pelo interessado, sem necessidade de prévia decisão judicial. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1795690, 07402791520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido(Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da agravada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofícios aos órgãos governamentais para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acerca do teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 15:33:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora